Tribunal: STJ
Processo: 2178380-74.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2919347 - SP (2025/0148781-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: LEANDRA BONIFACIO DE SIQUEIRA MOURA
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADOS
: ROBERTO CARLOS FERREIRA DE CASTRO - SP016820
HÉLIO YAZBEK - SP168204
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
RECONSIDERAÇÃO.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO
. CONSONÂNCIA DO
JURIS TANTUM
ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA 83/STJ. BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA
INDEFERIDO NA ORIGEM. CONFIRMADO PELO TRIBUNAL APÓS
ANÁLISE
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
REEXAME.
INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção
de que quem
juris tantum
pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do
processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal
presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de
justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do
requerente. Precedentes. Súmula 83/STJ.
2. No caso, o Tribunal de Justiça, examinando a situação patrimonial e
financeira da parte requerente, concluiu haver elementos suficientes para
afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da
justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no
acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos
autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ).
3. Agravo interno provido para, em nova análise, conhecer do agravo e negar
provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
16/09/2025
22/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50778439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/09/2025 20:46:16
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 77ddb0ab-8a67-434a-bc12-31738e0770ec

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50778439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/09/2025 20:46:16
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 77ddb0ab-8a67-434a-bc12-31738e0770ec

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2919347 - SP (2025/0148781-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: LEANDRA BONIFACIO DE SIQUEIRA MOURA
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADOS
: ROBERTO CARLOS FERREIRA DE CASTRO - SP016820
HÉLIO YAZBEK - SP168204
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
RECONSIDERAÇÃO.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO
. CONSONÂNCIA DO
JURIS TANTUM
ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA 83/STJ. BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA
INDEFERIDO NA ORIGEM. CONFIRMADO PELO TRIBUNAL APÓS
ANÁLISE
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
REEXAME.
INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção
de que quem
juris tantum
pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do
processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal
presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de
justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do
requerente. Precedentes. Súmula 83/STJ.
2. No caso, o Tribunal de Justiça, examinando a situação patrimonial e
financeira da parte requerente, concluiu haver elementos suficientes para
afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da
justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no
acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos
autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ).
3. Agravo interno provido para, em nova análise, conhecer do agravo e negar
provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LEANDRA BONIFÁCIO DE SIQUEIRA
MOURA contra decisão de fls. 130-131 (e-STJ), que não conheceu do recurso especial, por
incidência da Súmula 182/STJ.
Nas razões do agravo interno, sustenta a parte agravante que a decisão de
admissibilidade foi devidamente impugnada em sede de agravo em recurso especial, motivo pelo
qual deve ser reconsiderada a decisão, com o afastamento da Súmula 182/STJ.
Impugnação às fls. 153-159, e-STJ.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA50470428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 10:37:43
Código de Controle do Documento: fe414a55-68ff-4178-97d4-1a3846333565

VOTO
À vista das razões apresentadas no agravo interno, reconsidero a decisão da
Presidência desta Corte, tendo em vista a impugnação dos fundamentos da decisão de
admissibilidade em sede de agravo em recurso especial.
Passa-se, assim, a novo exame do recurso.
Trata-se de agravo de LEANDRA BONIFÁCIO DE SIQUEIRA MOURA contra
decisão que inadmitiu recurso especial fundado no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição
Federal, interposto contra v. acórdão do eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP),
assim ementado (fl. 73, e-STJ):

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Sem documentação representativa de situação
de miserabilidade financeira, não há como se acolher pedido de gratuidade
processual, não bastando singela alegação de situação de carência de recursos.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega violação aos arts. 1.022, 98 e
99, §§ 2o e 3o, do CPC/2015. Sustenta, em síntese, que: a) o acórdão estadual está omisso; e b)
ficou demonstrada através dos documentos juntados a hipossuficiência apta a ensejar o
deferimento do benefício de gratuidade de justiça.
Decido.
Com efeito, não merece prosperar a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, pois,
na leitura minudente do acórdão estadual, verifica-se que o eg. Tribunal estadual manifestou-se
acerca dos temas pretendidos pela parte agravante, concluindo que a hipossuficiência não foi
devidamente comprovada, o que afastada a possibilidade de concessão do benefício de
gratuidade de justiça pretendido.
Dessa forma, verifica-se que o Tribunal de origem abordou todos os pontos
necessários à composição da lide, ofereceu conclusão conforme à prestação jurisdicional
solicitada, encontra-se alicerçado em premissas que se apresentam harmônicas com o
entendimento adotado e desprovido de obscuridades ou contradições.
Salienta-se que esta Corte é pacífica no sentido de que não há omissão, contradição
ou obscuridade no julgado quando se resolve a controvérsia de maneira sólida e fundamentada e
apenas se deixa de adotar a tese do embargante. Nesse sentido, colhe-se este precedente:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO
AUTOR.
(...)
2. Não constatada a alegada violação aos artigos 489, § 1o, inc. IV, e 1.022,
inc. II, do CPC/15, porquanto todas as questões submetidas a julgamento
foram apreciadas pelo órgão julgador, com fundamentação clara, coerente e
suficiente, ainda que em sentido contrário a pretensão recursal.
(...)
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp 1.378.786/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
)
12/03/2019
15/03/2019

Documento eletrônico VDA50470428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 10:37:43
Código de Controle do Documento: fe414a55-68ff-4178-97d4-1a3846333565

Quanto à gratuidade de justiça, os dispositivos legais aplicáveis ao instituto trazem a
presunção
de que a pessoa física que pleiteia o benefício não possui condições de
juris tantum
arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Por
isso, a princípio, basta o simples requerimento da parte, sem nenhuma comprovação prévia, para
que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Contudo, tal presunção é relativa,
podendo o magistrado indeferir o pedido quando presentes elementos suficientes que infirmem a
hipossuficiência da parte requerente.
Com efeito, a jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia
que o benefício da assistência judiciária pode ser indeferido quando o magistrado se convencer,
com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade
jurídica. A propósito:

"AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE
POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REVISÃO DA CONCLUSÃO
ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA
7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO.
QUESTÃO
CONSTITUCIONAL.
DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o
intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de
presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.
2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de
assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver
fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de
miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos
Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta
Turma, julgado em
, DJe
).
02/12/2008
18/12/2008
3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de indeferir a
benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos
fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame
de provas, o que é defeso nesta fase recursal pelo teor da Súmula 7 do STJ.
4. "A pretendida análise de violação a dispositivo constitucional não encontra
guarida, uma vez que a apreciação de suposta ofensa a preceitos
constitucionais não é possível no âmbito desta Corte, nem à guisa de
prequestionamento, porquanto matéria reservada ao Supremo Tribunal
Federal, nos termos dos arts. 102, III, e 105, III, da Carta Magna". (AgRg nos
EAg 1333055/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
).
02/04/2014
24/04/2014
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 1.395.383/SP, Rel.
,
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
, g.n.)
28/03/2019
08/04/2019

"AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
DECLARAÇÃO
DE
POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ADMITE-SE PROVA EM
CONTRÁRIO. 2. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA ALEGADA
INCAPACIDADE
FINANCEIRA.
CONCLUSÃO
DO
ACÓRDÃO.
REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 3.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte assentou o entendimento de que a simples
declaração de pobreza firmada pelos requerentes do pedido de assistência
judiciária gratuita é relativa, admitindo-se prova em contrário.
2. As instâncias ordinárias delinearam a controvérsia dentro do conjunto
probatório dos autos e, analisando as peculiaridades do caso concreto,
concluíram pela falta de comprovação da alegada hipossuficiência econômica
dos ora agravantes. Desse modo, a alteração dessa premissa demandaria o
reexame de fatos e provas, providência vedada no âmbito do recurso especial,
nos termos da Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo interno improvido."
Documento eletrônico VDA50470428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 10:37:43
Código de Controle do Documento: fe414a55-68ff-4178-97d4-1a3846333565

(AgInt no AREsp 915.526/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
, g.n.)
27/09/2016
05/10/2016
Com efeito, apontando violação aos arts. 98 e 99, § 2o, do CPC/2015, a parte
agravante defende que faz jus ao benefício de gratuidade de justiça, conforme demonstrado pela
documentação juntada.
O TJ-SP, por sua vez, assim se manifestou sobre o atendimento dos requisitos para a
concessão do benefício pretendido em relação aos agravantes (fls. 74-75, e-STJ):

"O exame da documentação acostada aos autos - fls. 23 (Declaração de
Hipossuficiência), fls. 25/28 (CTPS), fls. 29/31 (Receita Federal
comprovando) e extratos bancários - desautoriza chegar-se a outra conclusão,
especialmente porque não deixa evidenciada situação de pobreza e nem de
empobrecimento.
Também não se pode ignorar o fato de não existir qualquer alegação ou
comprovação da existência de gastos extraordinários, imprevisíveis ou
exorbitantes e cujos pagamentos restarão prejudicados por força do
recolhimento de custas.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no Agravo Interno nos
Embargos de declaração no Recurso Especial no 1.949.298/SP, de relatoria do
Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário de Justiça eletrônico de 29 de
junho de 2022, registrou:
(...)
Portanto, o indeferimento do benefício da gratuidade não merece qualquer
censura, uma vez que, ao que se pode concluir, a pretensão do agravante está
em desarmonia com a situação dos cidadãos desvalidos, que realmente
necessitam dos benefícios da gratuidade processual.
Por fim, considerando a existência de precedentes das Cortes Superiores que
vêm apontando a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos
legais ou constitucionais supostamente violados, a fim de evitar eventuais
embargos de declaração apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa
remissão no acórdão, ainda que examinados implicitamente, dão-se por
prequestionados os dispositivos legais e/ou constitucionais suscitados pelas
partes."

Como se vê na leitura do excerto ora transcrito, verifica-se que a eg. Corte Estadual
assentou que não há comprovação da alegada hipossuficiência econômica, o que impede o
deferimento da benesse pretendida.
Nesse contexto, a alteração de tal entendimento demandaria o revolvimento do
suporte fático-probatório dos autos, pretensão incompatível com a via do recurso especial,
atraindo a incidência da Súmula 7/STJ. Nessa mesma toada, confiram-se:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ? AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM ? DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.
1. De acordo com a jurisprudência do STJ, é possível o indeferimento ou
revogação do benefício da gratuidade de justiça quando provada a
inexistência ou desaparecimento do estado de hipossuficiência. Aplicação da
Súmula 83/STJ.
1.1. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa à inexistência de
hipossuficiência econômica necessária à manutenção do benefício da
gratuidade de justiça, fundamenta-se nas particularidades do contexto que
permeia a controvérsia. Incidência da Súmula 7 do STJ.
2. Esta Corte de Justiça tem entendimento no sentido de que a incidência do
referido óbice impede, igualmente, o exame de dissídio jurisprudencial, na
medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os
Documento eletrônico VDA50470428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 10:37:43
Código de Controle do Documento: fe414a55-68ff-4178-97d4-1a3846333565

fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto,
com base na qual deu solução a causa a Corte de origem. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no AREsp 1635051/MT, Rel.
,
Ministro MARCO BUZZI
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
, g.n.)
24/08/2020
28/08/2020

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PEDIDO
DE
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
2. Inexistindo elementos fáticos - descritos no acórdão recorrido - a indicar
que houve modificação da situação financeira desde que revogado o benefício
da justiça gratuita, o acolhimento da pretensão recursal, a fim de reconhecer a
hipossuficiência do agravante, demandaria, no caso, a incursão no contexto
fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 807.456/RJ, Rel.
QUARTA
Ministro RAUL ARAÚJO,
TURMA, julgado em
, DJe de
, g.n.)
02/04/2019
15/04/2019

Com essas considerações, tem-se que o recurso não merece prosperar.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno, a fim de reconsiderar a decisão
de fls. 130-131 e, em nova análise, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso
especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50470428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 10:37:43
Código de Controle do Documento: fe414a55-68ff-4178-97d4-1a3846333565

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.919.347 / SP
Número Registro: 2025/0148781-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10047192220248260566 21783807420248260000
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LEANDRA BONIFACIO DE SIQUEIRA MOURA
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADOS : ROBERTO CARLOS FERREIRA DE CASTRO - SP016820
HÉLIO YAZBEK - SP168204
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LEANDRA BONIFACIO DE SIQUEIRA MOURA
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADOS : ROBERTO CARLOS FERREIRA DE CASTRO - SP016820
HÉLIO YAZBEK - SP168204
TERMO
Documento eletrônico VDA50756587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:33:15
Código de Controle do Documento: 2e781491-b899-4416-9540-f2e6e3d737fb

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50756587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:33:15
Código de Controle do Documento: 2e781491-b899-4416-9540-f2e6e3d737fb